Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709776-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATAIR CORREA DA SILVA, MARCIA MONICA MARTINS CORREA AGRAVADO: RUTH SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NATAIR CORREA DA SILVA e outro contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, em fase de cumprimento de sentença movido por RUTH SILVA DE OLIVEIRA, indeferiu os pedidos de declaração da nulidade absoluta da sentença e subsequentes atos processuais ocorridos após o falecimento do patrono dos réus agravante, suspensão da fase executiva, reabertura de prazo para a defesa, desbloqueio e levantamento dos valores constritos, arrolamento de benfeitorias e obras a serem compensadas ou, subsidiariamente, a declaração de intempestividade da planilha de cálculo apresentada pela exequente e a exclusão da multa e honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 82041056), os executados apontam o art. 313, inc. I, do CPC, que determina a suspensão do processo pela morte do procurador, e alegam que o processo tramitou após o falecimento do único patrono que os representava, sem que fossem intimados para constituir novo advogado, de modo a caracterizar vício insanável não convalidado pelo decurso do tempo, que culminou com a produção de atos de constrição patrimonial que lhes imprime prejuízos concretos em iminência de se tornarem irreparáveis. Ao afirmarem a presença dos requisitos legais, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o trâmite do cumprimento de sentença. No mérito, rogam pela reforma da r. sentença para que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após 21/05/2024. Preparo recolhido (ID 82046560). É o relato do essencial. DECIDO O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois manifestamente intempestiva a sua interposição. Os réus, ora agravantes, noticiaram o óbito do patrono anterior perante o juízo de origem e constituíram novo advogado nos autos em 08/05/2025, tendo postulado a nulidade dos atos processuais em 15/05/2025 (IDs 235052339 e 235947774 do processo referência). A matéria submetida ao juízo a quo foi apreciada em decisão pretérita proferida em 22/05/2025, e publicada em 27/05/2025, que indeferiu integralmente todos os pedidos formulados pelos réus (IDs 236729567 e 237246230 do processo referência). Em 12/06/2025, foi protocolado pedido de reconsideração do decisum, que restou indeferido em 06/11/2025 (IDs 239331622 e 255720268 do processo referência). Contra a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento do patrono anterior, os réus, ora agravantes, não exerceram o direito de submeter a rediscussão da matéria à esta instância revisora, pois não interpuseram o oportuno recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC). No caso, ocorreu a preclusão pro judicato, que impede a reabertura de discussão sobre matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno, limitando a revisão judicial (art. 507, CPC). Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à legitimidade passiva do recorrente, para figurar no cumprimento de sentença, fora decidida em momento anterior, operando preclusão pro judicato, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.421.094/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.829.415/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 505 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PRÉVIA E, POR CONSEQUÊNCIA, DE PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ART. 509 DO CPC. PROCEDIMENTO COMUM OU POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 471, 473 e 512 do CPC/73, atuais 505 e 507, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes. 2. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. 3. No caso, não houve decisão anterior a respeito do início do procedimento de liquidação, mas mero reconhecimento de que houve pedido da parte a respeito. Inexistência de preclusão pro judicato no caso. Entendimento do Tribunal de origem. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Em relação à liquidação por arbitramento, far-se-á em três situações principais descritas pelo próprio Código: i) quando determinado pela sentença; ii) convencionado pelas partes; iii) ou quando o exigir a natureza do objeto da liquidação. Dessa forma, ela é mais comum quando já existirem nos autos todos os elementos necessários para os peritos apurarem o valor do débito (art. 509, I, do CPC) 6. Já a liquidação pelo procedimento comum, antigamente nominada de "liquidação por artigos", apenas é possível havendo necessidade de provar fatos novos para se chegar à apuração do valor da condenação (art. 509, II, do CPC). 7. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de fatos novos a possibilitar a liquidação pelo procedimento comum. Assim, concluir em sentido diverso e verificar se há ainda provas a serem realizadas, para que haja a liquidação por este meio, necessariamente ensejaria reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) No caso, a interposição do recurso ocorreu em 12/03/2026, ou seja, há mais de 6 (seis) meses após o transcurso do prazo legal, impondo-se reconhecer a sua intempestividade, de modo a obstar o seu conhecimento (art. 223 do CPC). Com essas considerações, e por qualquer ângulo que se examine a questão, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora